Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602844-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602844-49.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, EMILSON GONÇALVES TEIXEIRA, ELEIÇÃO 2022,
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EMILSON GONCALVES TEIXEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMILSON GONCALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785932
14/12/2023
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.000

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602844-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EMILSON GONCALVES TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA - OAB/PR0083247
REQUERENTE: EMILSON GONCALVES TEIXEIRA
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA - OAB/PR0083247
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS.
NÃO CONCOMITANTE COM DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS REALIZADAS. CONDUTA
EM DESACORDO COM A NORMA
PREVISTA NO ART. 7°, §4° DA
RESOLUÇÃO TSE n. 23.607/2019.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
Á
REGULARIDADE DAS CONTAS E
FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E R A Z O A B I L I D A D E . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A emissão de recibos eleitorais deve
ser realizada de forma concomitante às
doações estimáveis em dinheiro
realizadas durante o período de
campanha, nos termos do regramento
previsto no art. 7º, §4º da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Contudo, cabe ao órgão
julgador ponderar se, no caso concreto,
a emissão tardia de recibos eleitorais
Num. 43785932 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414043769900000042743727
Número do documento: 23121414043769900000042743727
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:20:20

afetou a regularidade das contas e/ou a
atividade fiscalizatória concomitante da
Justiça Eleitoral.

2. Possibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a
irregularidade apontada representa
percentual módico em relação ao total de
recursos de campanha.

3. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por EMILSON GONÇALVES
TEIXEIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições
Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em 13/09/2022 e a prestação de
contas final foi entregue e confirmada em 19/10/2022;

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43259046).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo (ID. 43717347), manifestando-se pela
desaprovação das, em razão do item 6 que identificou irregularidades nas despesas contratadas
e pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Verificou-se que
cerca de R$ 44.000,00 foram gastos com produção de santinhos e adesivos, porém não constou
registro na prestação de contas referente à “(...) contratação de pessoal ou de doação estimável
em dinheiro de serviço de panfletagem ou de militantes para a campanha, ou, ainda, de empresa
para distribuição do material produzido, conforme previsto no art. 44 da Resolução TSE nº
23.607/19”. Embora o candidato tenha sido intimado a se manifestar sobre a distribuição do
material produzido, bem como apresentar amostras do material, este permaneceu silente.

Após emissão do parecer técnico conclusivo, verificou-se que o instrumento de
mandato colacionado nos autos conferia poderes específicos para registro de candidatura (ID.
43733372), motivo pelo qual o candidato foi intimado pessoalmente para regularizar sua
representação processual e se manifestar acerca do Parecer Técnico Conclusivo.

Num. 43785932 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414043769900000042743727
Número do documento: 23121414043769900000042743727
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:20:20

O candidato compareceu aos autos (ID. 43736983), constituindo procurador e
apresentando prestação de contas retificadora (ID. 43737889).

Em nova remessa à unidade técnica, sobreveio parecer técnico conclusivo no
sentido de afastar a irregularidade referente ao item 6, vez que: “(...) houve a juntada de
manifestação do prestador de contas, em id 43736983, com a apresentação de documentos. Na
prestação de contas retificadora foram incluídas as doações estimáveis em dinheiro de trabalhos
desempenhados por oito (8) pessoas físicas, sendo juntados os termos de cessão, conforme ids
43738803 a 43738811”. No entanto, o parecer trouxe uma ressalva em relação ao item 10, tendo
em vista que os recibos eleitorais (051550600000PR000003E à 051550600000PR000010E)
foram emitidos após a entrega da prestação de contas final, em desacordo com os arts. 7°, § 4° e
33, caput e § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Ato contínuo, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, (ID 43750648).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por EMILSON
GONÇALVES TEIXEIRA candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido PATRIOTA, nas
Eleições Gerais de 2022.

O candidato obteve 447 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou as
seguintes receitas e despesas:

Num. 43785932 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414043769900000042743727
Número do documento: 23121414043769900000042743727
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:20:20

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Técnico (ID. 43739955), opinou pela
aprovação com ressalvas, em face do apontamento constante no item 10, referente à emissão de
recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas final (arts. 7°, § 4° e 33, caput e
§ 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas do candidato, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n°
23.607/2019, eis que “(...) muito embora a irregularidade apontada não possa ser considerada
apenas como um erro meramente formal, pois pode ter como intuito legitimar movimentação
financeira detectada e não declarada na prestação, não foi apontado que a despesa se deu após
o dia da eleição, o que torna possível a aposição de ressalva, conforme sugerido pelo Setor
Técnico.”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer
Técnico (ID. 43739955):

Item 10 - Emissão de recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação
de contas final (arts. 7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).

Conforme parecer técnico, foram verificadas doações estimáveis em dinheiro de
pessoas físicas, para as quais houve apresentação de documentação/emissão de recibos em
sede de prestação de contas final retificadora (ID. 43737889), somente após a intimação do
candidato acerca do parecer técnico conclusivo (ID. 43717347):

Com efeito, é cediço que as doações estimáveis em dinheiro são tratadas por
diversos artigos da Resolução TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando envolve questões
relativas à emissão de recibos eleitorais, conforme art. 7º, §4º e art. 33, caput e §1º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

(...)

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
Num. 43785932 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414043769900000042743727
Número do documento: 23121414043769900000042743727
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:20:20

(...)

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia ºda eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas
até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o
prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. (grifos
acrescidos)

No caso em comento, verifica-se que o candidato prestador foi intimado a se
manifestar acerca dos gastos eleitorais, na ordem de R$ 44.000,00, com produção de santinhos e
adesivos, porém ausente de registro na prestação de contas finais apresentada, informações
acerca da contratação de pessoal e/ou doação estimável em dinheiro de serviços de
panfletagem/militância para sua campanha, ou ainda, empresa de distribuição do material
produzido.

Fato é que, somente mediante apresentação de prestação de contas final
retificadora (ID. 43737889), foram trazidos aos autos, documentação pertinente às doações
estimáveis em dinheiro efetuadas por pessoas físicas, conforme “Termos de Voluntariado para
Fins de Campanha” (juntados sob ID’s 43738803 à 43738811), e respectivos recibos eleitorais de
nº 051550600000PR000003E à 051550600000PR000010E, devidamente preenchidos, conforme
Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (ID. 43738783).

Há de se ressaltar, que nos termos do art. 7º da resolução regente, toda e qualquer
arrecadação de recursos deve vir acompanhada da emissão do respectivo recibo eleitoral, sendo
tais recibos emitidos em ordem cronológica, e de forma concomitante ao recebimento da doação.
De todo modo, verifica-se que há casos, para os quais é facultada a emissão de recibos
eleitorais. Vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS
CONTÁBEIS E JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. VALOR DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
Num. 43785932 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414043769900000042743727
Número do documento: 23121414043769900000042743727
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:20:20

(...)

2. A arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral,
quando atinentes a material de propaganda custeados pelo partido político,
deve ser objeto de emissão oportuna de recibo eleitoral, ressalvada a hipótese,
não demonstrada no caso concreto, de que se tratava de uso comum de
material de propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso I e §§ 4º e 6º, inciso II,
da resolução TSE nº 23.607/2019.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060295533, Acórdãode ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 172,
Data 01/09/2023)

Já no caso em apreço, tem-se doações estimáveis em dinheiro de prestação de
serviço voluntário à campanha do candidato, realizadas por 8 (oito) pessoas físicas, no valor de
R$ 500,00 cada (totalizando a importância de R$ 4.000,00) as quais deveriam manter
conformidade com o regramento previsto no art. 7º, §4º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS DIAS. ANTES DO PLEITO.
RESSALVA. AUSÊNCIA. REGISTRO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. FALHA
GRAVE. AUSÊNCIA. EMISSÃO. CONCOMITANTE. RECIBO. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. CONDUTA EM DESACORDO COM A NORMA. OMISSÃO.
RECEITAS. DESPESAS. PARCIAL. IRREGULARIDADE GRAVE.
RETIFICAÇÃO. PARCIAL. JUSTIFICATIVA. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Configura falha e conduta em desacordo com a norma a ausência de
emissão concomitante do recibo de doação estimável.

4. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é
irregularidade grave que prejudica a transparência das contas e sonega dos
eleitores, principais destinatários dessas informações, dados sobre os
financiadores da campanha e do destino dado pelos candidatos aos recursos,
inclusive públicos, que lhes foram disponibilizados.

5. Essa omissão também prejudica a fiscalização concomitante, deixando os
demais candidatos, entes partidários, Ministério Público Eleitoral e a própria
Justiça Eleitoral com dificuldades para a adoção de medidas contemporâneas
de controle e produção antecipada de provas.

6. Esta Corte firmou entendimento, válido para as eleições 2022, que se passa
a adotar, segundo o qual, havendo justificativa, a retificação da parcial após as
eleições pode ser aceita. Precedente.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43785932 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414043769900000042743727
Número do documento: 23121414043769900000042743727
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:20:20

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060295885, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143,
Data 27/07/2023)

De toda forma, ainda que emitidos recibos após a apresentação de contas final,
entende-se acertada a ressalva apontada constante do parecer técnico (ID. 43739955), a qual foi
corroborada pela D. Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná em seu parecer (ID. 43750648),
eis que verificado que não houve descumprimento em relação ao previsto no art. 33, caput e §1º
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Pelo exposto, ainda que não consista de um mero erro formal, a emissão tardia dos
recibos eleitorais, vez que houve de fato o descumprimento ao regramento contido no art. 7º, §4º,
da Resolução, verifica-se que tal irregularidade não teve o condão de macular as contas de
campanha, sua regularidade, ou ainda, a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Demais disso, a irregularidade, no importe de R$ 4.000,00, representa 7,4% dos
recursos de campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas apresentadas por EMILSON GONÇALVES
TEIXEIRA.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por EMILSON GONÇALVES TEIXEIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal
pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602844-49.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EMILSON GONCALVES TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO:
DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247-REQUERENTE: EMILSON GONCALVES TEIXEIRA
- Advogada do REQUERENTE: DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43785932 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414043769900000042743727
Número do documento: 23121414043769900000042743727
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:20:20

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785932 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:04:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414043769900000042743727
Número do documento: 23121414043769900000042743727
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:20:20